Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702187-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE CARDOZO MARIANO AGRAVADO: HELENA RIBEIRO, ALDAERTE DA SILVA CARDOZO, MARIA VILMA DA SILVA CARDOSO, GERSON DA SILVA CARDOZO DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Retire-se de pauta. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator